Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.

Nos crimes da mesma espécie – roubo circunstanciado -, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de tempo, lugar e modo de execução também diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com o delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.